Tribunal: STF
Processo: HC 73889
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, QUE
CONSISTIRIA EM HAVER A CITAÇÃO EDITALÍCIA DO PACIENTE SIDO EFETUADA
COM O PRAZO DE APENAS 14 DIAS, EM VEZ DE 15 (ART. 361 DO CPP).
Fato de todo irrelevante, no caso do paciente, para a sua
defesa, posto não haver ele atendido ao chamamento editalício, tendo
permanecido em estado de revelia durante todo o curso do processo,
no qual, a rigor, ainda se encontra.
Habeas Corpus indeferido.